Tribunal: TJDFT
Processo: 0037032-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MATÉRIAS ATINENTES ÀS AÇÕES RENOVATÓRIA E DE DESPEJO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. VALOR DA LOCAÇÃO. QUANTIA APURADA EM PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que examinou conjuntamente ação renovatória, ação revisional e ação de despejo, e julgou parcialmente procedente o pedido de revisão do valor da locação para reduzi-lo, condenando a ré (locadora) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
2. Embora as demandas tenham sido julgadas na mesma sentença, o recurso de apelação da ré e o recurso adesivo da autora foram interpostos nos autos da ação revisional, razão pela qual a controvérsia, bem como o seu exame, restringe-se a esta demanda, não se estendendo às questões afetas à ação renovatória e à ação de despejo, o que impõe conhecimento parcial do recurso.
3. Nos termos do artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, que deve ser contado da última decisão proferida em sede de aclaratórios no Juízo de origem. Rejeitada a preliminar de intempestividade do apelo.
4. As alegações da apelante acerca do laudo de avaliação e do valor da locação foram devidamente apreciadas e fundamentadas pelo d. Magistrado sentenciante, não se verificando a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tampouco por omissão.
5. Na perícia, utilizou-se como comparativos imóveis com destinação semelhantes, em locais inclusive mais valorizados, e foram consideradas as características do imóvel em questão, bem como a realidade do mercado imobiliário, e a ré não logrou infirmar as conclusões do perito. Mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido revisional para reduzir o valor da locação, nos termos da perícia judicial.
6. O critério da equidade para fixação dos honorários advocatícios deve ser aplicado como exceção à regra geral, nas circunstâncias mencionadas no § 8o do art. 85 do CPC, que não se amoldam à hipótese dos autos.
7. As contrarrazões não são o meio processual adequado para buscar a reforma da sentença, incumbindo à parte deduzir alegações relacionadas ao mérito no recurso próprio.
8. Recurso adesivo da autora não conhecido. Apelo da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.